Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720139-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD ALI MAHMOUD RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESES DEFENSIVAS DE LEGÍTIMA DEFESA E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA IMPROCEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou os crimes de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Não se vislumbra a possibilidade de o acusado ser contemplado com o reconhecimento de desistência voluntaria, prevista no art. 15 do Código Penal, quando o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata e conseguiu fugir. Seria necessário que o acusado tivesse sido demovido do intento delitivo por vontade livre e consciente, o que não ocorreu nos autos. 3. A excludente de legítima defesa somente pode ser configurada se houver simultaneidade entre a repulsa e uma agressão injusta, atual ou iminente, usando dos meios moderados de força. Assim, inexistindo provas nos autos de que o acusado tenha agido amparado pela legítima defesa, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista que no local não foi encontrado qualquer outro objeto que, em tese, poderia ser utilizado pela vítima para atacar ou agredir o acusado. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 15, 25 e 71, todos do Código Penal, e 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime que lhe foi imputado, ante a insuficiência de acervo probatório, sob o argumento de que restou comprovada (i) a desistência voluntária, pois após desferir o primeiro tiro, não mais utilizou da arma ou qualquer outro meio que possibilitasse dar continuidade ao delito; bem como (ii) que atuou em legítima defesa, uma vez que ficou sendo enganado maliciosamente pela vítima e seu comparsa durante todo o dia para fazer uma reunião com um pretenso advogado que não compareceu ao local marcado. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para homicídio culposo, com base no artigo 419 do CPP. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS em relação à interpretação dada aos artigos 15 e 25, ambos do CP, quanto à tese de desistência voluntária; e com acórdão do STJ no tocante aos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/2003, e 121, § 2°, e 14, inciso II, ambos do Código Penal, asseverando que deve ser aplicado o princípio da consunção das condutas em debate por estarem presentes os seus requisitos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, suscita ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, por entender que houve negativa de prestação jurisdicional, e repete as razões da alínea “b” do especial, e os dissensos interpretativos nele indicados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, 619 do CPP, e 71 do CP, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta deprequestionamento(Súmulas n.282do STF e211do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada afronta aos artigos 15 e 25, ambos do CP, e 386, inciso II, do CPP, nem quanto ao dissenso suscitado, nem tampouco ao pedido subsidiário. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição e desclassificação do delito, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). A propósito, “Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Ademais, “Se as instâncias ordinárias, com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado, concluíram pela presença dos elementos que justificam a pronúncia, quaisquer das teses suscitadas nas razões do recurso especial, a saber, necessidade de desclassificação, absolvição ou impronúncia do agravante, demanda reexame das circunstâncias fático-probatórias consideradas pelo acórdão recorrido para a resolução da controvérsia, procedimento defeso nesta via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 1.847.618/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido dissídio interpretativo dado aos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/2003, e 121, § 2°, e 14, inciso II, ambos do CP, pois a Corte Superior possui o entendimento no sentido de que a “deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da controvérsia a ser solvida, atraindo o teor da Súmula n.o 284 do STF” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.117.456/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Com relação ao apelo extraordinário, inviável seu prosseguimento ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe-233 DIVULG 17-11-2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria lograr êxito quanto à alegada violação aos artigos 15, 25 e 71, todos do CP, e 386, inciso II, do CPP. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1397181 ED-AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe-001 DIVULG 09-01-2023). No que se refere ao dissenso interpretativo jurisprudencial referente aos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/2003, e 121, § 2°, e 14, inciso II, ambos do CP, cumpre observar que alegações de divergência jurisprudencial não são cabíveis em sede de recurso extraordinário. A propósito: “É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria” (RE 1288529 ED-AgR-ED, Relator EDSON FACHIN, DJe-260 DIVULG 19-12-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025